Tribunal: TJDFT
Processo: 0713705-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0713705-18.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por advogado constituído em favor de JOÃO PAULO MARQUES DE OLIVEIRA, Juiz Presidente da Terceira Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Alega o impetrante, em síntese, nulidade do julgamento de apelação em que o paciente foi condenado a uma pena de 7 meses de detenção por crime de desacato, previsto no art. 331 do CP, por falta de intimação do advogado constituído, ocorrida em 26 de outubro de 2022. Requereu, então, a concessão liminar para atribuir-se efeito suspensivo à condenação e, no mérito, a declaração de nulidade do Acórdão proferido nos Autos de no 0721153-62.2022.8.07.0016, por cerceamento de defesa, ante a ausência de intimação do Impetrante e do Paciente para ciência da sessão de julgamento na qual fora proferido. Anotada distribuição por sorteio, após remessa dos autos pelo STJ, por declínio de competência. É o relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, não há demonstração de periculum in mora para respaldar o pedido de liminar. Com efeito, a acordão impugnado foi proferido em 26/10/2022; o writ foi distribuído perante o STJ, equivocadamente, em 19/12/2022; e a decisão monocrática do E. Min. Relator, que declinou da competência para este Tribunal, foi proferida em 14/03/2024. A cronologia das datas, associada à ausência de demonstração, na petição inicial, do alegado perigo na demora, são suficientes para deslegitimar o pedido de tutela de urgência. Destarte, não demonstrado o requisito do periculum in mora, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR